Tribunal: CARF
Processo: 18471.002977/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002977/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.880 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
JOSE DE BRITTO FREIRE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
SERVIÇOS
NOTARIAIS
E
DE
REGISTRO. RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA.
PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base de cálculo da
taxa a ser recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor
dessa taxa pode ser usada para se estabelecer o valor dos emolumentos do
notário ou registrador.
GLOSAS DE DESPESAS.
Apenas podem ser admitidas as deduções de despesas que encontrem respaldo
legal, que se encontrem documentalmente comprovadas e que atendam à
manutenção da fonte pagadora.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir do lançamento a multa isolada por falta de recolhimento do
carnê leão (Sumúla CARF 147). Vencidos o relator e o conselheiro Wesley Rocha que deram
provimento integral ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João
Maurício Vital. Manifestou intenção de fazer declaração de voto o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002977/2008-46
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 973-1021) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O recorrente é titular do Cartório do 1o Ofício de Notas do Rio de
Janeiro/RJ, auferindo rendimentos de trabalho não assalariado em
conformidade com a Lei no 8.935/94. Conforme a Lei no 8.134/90, o
recorrente aufere as receitas e deduz as despesas admitidas de acordo com
apurações em Livro-Caixa, realizando os ajustes finais em sua declaração
de ajuste anual, sendo que a tributação deve se dar pelo regime de caixa e
não de competência. A mesma legislação determina o recolhimento
mensal através do carnê-leão, pelo mesmo regime;
b) O recorrente forneceu à fiscalização todas as informações solicitadas,
inclusive os atos notariais praticados no período fiscalizado e seus
registros contábeis - os quais sempre foram feitos em Livros-Caixa
conservados conforme determina a Lei. Não há motivo para inferir
qualquer deficiência ou imprestabilidade dos documentos apresentados;
c) Entretanto, a fiscalização considerou os atos notariais em regime de
competência para o cálculo do lançamento (o que é admitido pela Auditora
Fiscal ao afirmar que alocou os rendimentos às datas dos atos praticados e
não dos efetivos recolhimentos das GRERJ correspondentes), sendo que o
correto deveria ser o regime de caixa. Com isso, se entendeu que o
recolhimento do adicional em cada mês se referia exatamente ao
rendimento percebido pelo recorrente, sem verificar quanto efetivamente
foram recebidos os valores pelos atos praticados;
d) É necessário lembrar que não poderia ser utilizado o critério do adicional
de 20% para lançar o tributo ora cobrado. Isso porque o fato gerador
daquele ocorre no momento da prática do ato notarial, enquanto o fato
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

gerador desse último ocorre apenas quando o rendimento é efetivamente
percebido. É praxe da atividade notarial receber pelos atos praticados em
meses subsequentes, tendo em vista a necessidade de emitir faturas de
cobrança para a maioria dos clientes - a despeito de realizar o pagamento
do adicional de 20% no prazo legal. Os cartorários estão obrigados ao
recolhimento do adicional de 20% ao FETJ independentemente da
gratuidade do ato ou inadimplência dos clientes (art. 163 da Consolidação
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça e arts. 21 e 158-A da Lei
8.935/94) - de forma que a Auditora fiscal incorre em equívoco ao afirmar
que nos casos de gratuidade total dos atos não incidiria o referido
adicional.
e) Além disso, foi utilizada presunção não prevista em Lei, extraída de
documento unilateral elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça, órgão
responsável apenas por regular o exercício da atividade notarial,
resultando na alegada omissão de rendimentos, contendo supostos indícios
de que houve omissão de rendimentos. De fato, não há previsão legal de
presunção de omissão de rendimentos de pessoas físicas com base em
recolhimentos de quaisquer taxas, muito menos do referido adicional de
20% ao FETJ;
f) O referido documentos não reflete a receita efetivamente recebida, pois
desconsidera os atos gratuitos praticados, a inadimplência verificada e os
rendimentos percebidos extemporaneamente - elementos estes pertinentes
justamente ao regime de caixa que deveria ter sido observado. A própria
SRF já reconheceu que tal documentação referente ao adicional de 20%
não é elemento probatório dos rendimentos do tabelião (Solução de
Consulta SRRF1a RF/DISIT no 71, de 16 de dezembro de 2002). O
documento emitido pela Corregedoria informa apenas os valores vertidos
pata o Fundo Especial do Tribunal de Justiça da serventia de que é titular o
recorrente;
g) A presunção ocasionou indevida inversão do ônus da prova, além de exigir
do recorrente a produção de prova negativa - o que é vedado no
ordenamento jurídico vigente. Isso se confirma ao analisar a decisão
recorrida, a qual partiu da equivocada premissa de que caberia ao
impugnante a demonstração dos valores que não se referiam ao ano
calendário de 2003. Na realidade, caberia à fiscalização verificar quanto o
rendimento foi percebido e se houve omissão (através do confronto da
movimentação bancária do recorrente com os valores por ele declarados,
por exemplo). A exigência de prova negativa constitui, também,
cerceamento ao direito de defesa;
h) A cumulação da multa de ofício com a multa isolada pela ausência de
preenchimento do carnê-leão representa bis in idem.
Ao final, formula pedidos conforme fls. 1018-1021.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0719000/04015/08 (fls. 77-86) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de José de Britto Freire Filho (CPF no 033.710.187-68), referente a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2003. A autuação alcançou o montante de R$
1.999.538,83 (um milhão novecentos e noventa e nove mil quinhentos e trinta e oito reais e
oitenta e três centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 05/11/2008 (fl. 96).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 79-81):
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/01/2003
R$ 190.274,52
75,00
28/02/2003
R$ 169.837,76
75,00
31/03/2003
R$ 163.629,45
75,00
30/04/2003
R$ 204.896,82
75,00
31/05/2003
R$ 376.703,63
75,00
30/06/2003
R$ 201.028,83
75,00
31/07/2003
R$ 230.635,20
75,00
31/08/2003
R$ 210.074,13
75,00
30/09/2003
R$ 175.854,56
75,00
31/10/2003
R$ 222.934,69
75,00
30/11/2003
R$ 203.910,32
75,00
31/12/2003
R$ 176.206,07
75,00
Enquadramento legal: Arts. 1°, 2o , 3o e §§, e 8°, da Lei n°7.713/88; Arts. 1° a 4o, da Lei
n° 8.134/90; Arts. 45, 106, inciso I, 109 e 111 do RIR/99; Art. 1° da Medida Provisória
n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
002 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TITULO DE CARNÊ-LEÃO Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa
Física devido a título de carnê-leão, apurada conforme:
Fato Gerador
Valor Multa Isolada
Multa (%)
31/01/2003
R$ 26.162,74
50,00
28/02/2003
R$ 23.352,69
50,00
31/03/2003
R$ 22.499,04
50,00
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

30/04/2003
R$ 28.173,31
50,00
31/05/2003
R$ 51.796,74
50,00
30/06/2003
R$ 27.641,46
50,00
31/07/2003
R$ 31.712,33
50,00
31/08/2003
R$ 28.885,19
50,00
30/09/2003
R$ 24.180,00
50,00
31/10/2003
R$ 30.653,51
50,00
30/11/2003
R$ 28.037,66
50,00
31/12/2003
R$ 24.228,33
50,00
Enquadramento legal: Art. 8° da Lei n° 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a",
da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/07 c/c
art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66.
Por sua vez, o Termo de Verificação Fiscal de fls. 87-95 faz referência ao
histórico de modificações na legislação que rege o recolhimento do adicional de 20% ao FETJ
pelos cartorários do Rio de Janeiro, destacando que (fl. 90):
[...]
13. Anualmente são publicadas, através de portaria, as tabelas com os valores exatos
permitidos para a cobrança dos serviços prestados pelos notários e de registro. Para o
ano-calendário de 2003, as tabelas foram fixadas pela Portaria n2 2.575/2002, publicada
em 30/12/2002 para vigorar a partir de 01/01/2003.
14. A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através de Decisão do
Corregedor-Geral da Justiça proferiu Decisão em 19.05.2008, publicada no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 17.06.2008, em sua folha 37, fornecendo a
Secretaria da Receita Federal os valores das receitas vertidas ao FETJ no ano de 2003,
referentes ao percentual de 20%, e esclarece que bastará a Receita Federal multiplicar a
informação por cinco para obter as receitas do cartório.
15. Em resposta ao Oficio n2 456/2008 de 08/09/2008 da Delegacia da Receita Federal
no Rio de Janeiro (Difis III), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
encaminhou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio do Oficio
DGPCF/DEGAR/DIARR no 3802/08 de 09/09/2008, a relação com valores de todas as
GRERJ recolhidas pela serventia referentes aos 20% das receitas recolhidas ao FETJ, no
ano de 2003 e, pelo Oficio DGPCF/DEGAR/DIARR no 4.466/08 de 20/10/2008,
esclareceu que para se alcançar o valor dos emolumentos seria o bastante multiplicar
por cinco as informações fornecidas, ou seja, os valores recolhidos por intermédio das
GRERJ referentes ao FETJ.
Prossegue afirmando que (fls. 92-94):
[...]
18. O contribuinte foi intimado, em 03/07/2007, a apresentar cópia do Livro-Caixa
cujos valores serviram de base para sua Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2004,
ano calendário 2003.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

19. A intimação foi atendida em 25/07/2007 com a apresentação da cópia do Livro-
Caixa solicitado.
20. Foram emitidos termos de continuação do procedimento fiscal em 30/08/2007,
24/10/2007, 17/12/2007, 11/02/2008, 09/05/2008, 04/07/2008 e 02/09/2008.
21. Em 14/03/2008, através do Termo de Intimação no 06, o contribuinte foi intimado a
apresentar cópia do Livro Adicional, cópia das GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social, os CPF de todas as pessoas relacionadas nas GFIP,
cópia das GRERJ relativas ao ano-calendário 2003 e os emolumentos a que se referem.
A intimação foi atendida em 31/03/2008.
22. Como citado no item 15, em resposta ao Oficio 456/2008 de 08/09/2008 da
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro encaminhou à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio do
Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR no 3802/08 de 09/09/2008, a relação com valores de
todas as GRERJ recolhidas pela serventia, referentes aos 20% das receitas recolhidas ao
FETJ, no ano de 2003 e, pelo Oficio DGPCF/DEGAR/DIARR no 4.466/08 de
20/10/2008, esclareceu que para se alcançar o valor dos emolumentos bastará
multiplicar por cinco a informação fornecida no oficio anterior.
23. Foi feita, então, a compatibilização entre as informações recebidas do Tribunal de
Justiça, as cópias das GRERJ e o Livro Adicional apresentado pelo contribuinte.
Chegou-se a uma planilha onde foram obtidos os valores que serviram de base para os
recolhimentos dos 20% do adicional, alocando os rendimentos encontrados nos meses
referentes às datas dos atos e não à data do recolhimento da GRERJ, tudo isso com o
objetivo de chegar aos valores de emolumentos referentes efetivamente a cada mês
calendário do ano de 2003.
24. Estes recolhimentos do adicional com o valor anual de R$756.349,96 indicam, com
base nos itens 6 e 7 deste relatório, que o contribuinte recebeu emolumentos por atos
praticados pela serventia no total anual de R$3.781.749,80, isto 6, cinco vezes o valor
do adicional recolhido.
25. Por intermédio do Termo de Intimação no 10 de 15/09/2008, foi encaminhado ao
contribuinte um quadro comparativo entre o adicional recolhido, R$756.349,96, que
indica uma receita anual de R$3.781.749,80 (cinco vezes o adicional), conforme
determinação da Lei 3.217/99, e rendimentos recebidos de pessoa física declarados na
Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário de 2003, no valor de
R$1.255.763,82 e, caso entendesse necessário, apresentasse comprovações que
levassem aos valores alegados por ele.
26. O contribuinte, então, responde declarando que não possui em seus arquivos
documentos que possam modificar a composição de receitas apresentadas na intimação.
27. Em 01/10/2008 o contribuinte foi intimado a apresentar detalhamento de sua
Declaração de Bens do ano-calendário 2003. A intimação foi atendida em 22/10/2008.
28. O contribuinte através do Termo de Intimação no 12 de 03/10/2008 foi intimado a
comprovar 29 (vinte e nove) despesas lançadas no Livro-Caixa do ano de 2003 que
foram comprovadas em 08/10/2008.
29. O contribuinte, como Titular do 1 2 Ofício de Notas da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, auferiu rendimentos no ano-calendário 2003 de
R$3.781.749,80, isto 6, cinco vezes o valor do adicional de R$756.349,96 recolhido
pela serventia neste ano-calendário, conforme Lei n2 3.217, artigo 1 2 , quando
determina o recolhimento do adicional de 20% sobre os emolumentos dos cartórios em
favor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — FETJ e
atos citados em nossos itens 14 e 15 deste relatório.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

30. É importante registrar que os cartórios são obrigados por lei a praticar atos gratuitos,
devidamente registrados no Livro Adicional e sobre os quais não incide o adicional de
20%. Portanto, calculando-se os emolumentos com a multiplicação do adicional por
cinco, não há distorção, nem imprecisão caso a serventia pratique atos gratuitos
previstos em lei (vide itens 8 e 10 deste relatório).
31. A Lei Federal n2 8.935 de 18/11/1994 determina que os cartórios emitam recibo dos
emolumentos percebidos (vide item 5) e pelo Provimento CGJ n2 36 de 14/08/2001
(item 12) só podem cobrar os emolumentos expressamente previstos anualmente em
Portaria baixada pelo Corregedor-Geral de Justiça, ficando terminantemente proibidos
de estabelecer qualquer abatimento sobre estes valores fixados.
32. Com as informações fornecidas pelo Tribunal de Justiça compatibilizadas com os
documentos de arrecadação GRERJ apresentadas pelo contribuinte, chegou-se aos
valores mensais do adicional de 20% recolhidos. Multiplicando este valor por cinco,
chega-se aos emolumentos percebidos pelo titular da serventia no mês. Na planilha
abaixo, foi incluída a coluna dos rendimentos oferecidos 6 tributação na Declaração de
Ajuste Anual do Exercício de 2004, Ano-calendário 2003.
[...]
O contribuinte foi intimado a explicar esta diferença de R$2.525.985,98
(R$3.781.749,80 — R$1.255.763,82) e não o fez. Afirmou que não tinha documentos
que modificassem a composição das receitas do cartório de R$3.781.749,80. Como não
comprovou haver auferido rendimentos diferentes de R$3.781.749,80 (a título de
emolumentos), obtidos multiplicando-se por cinco os valores do adicional recolhidos, a
diferença de R$2.525.985,98 está sendo considerada como rendimentos omitidos e
tributada neste Auto de infração.
33. A omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, por parte do contribuinte, no
ano calendário 2003, gerou valor maior a recolher de imposto de renda pessoa física
devido a título de carnê-leão no ano calendário de 2003, ensejando o lançamento de
multa isolada, equivalente ao percentual de 50% do valor de carnê-leão não recolhido,
que corresponde ao imposto calculado aplicando-se a tabela progressiva mensal para
cada base de cálculo mensal apurada, conforme demonstrado no "Demonstrativo de
Apuração da Multa Exigida Isoladamente (Carnê-Leão)", anexo ao Auto de Infração.
Esses rendimentos estavam sujeitos a recolhimento de carnê-leão e não houve
recolhimento do imposto referente aos rendimentos omitidos. No auto de Infração está
sendo lançada multa isolada por não recolhimento de carnê-leão).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandados de
procedimento fiscal (fls. 2-4); ii) Declaração de ajuste anual - exercício de 2004 (fls. 6-9); iii)
Termo de início de fiscalização e demais intimações ao contribuinte (fls. 10, 11, 15-24, 28-35,
45, 46 e 72); iv) Respostas do contribuinte (fls. 12-14, 25-27, 44, 47-49, 75 e 76); v) Quadro
comparativo entre o adicional recolhido e os rendimentos declarados no ano calendário de 2003
(fl. 36); vi) Relação das GRERJ com recolhimento do adicional de 20% relativo a emolumentos
recebidos no ano-calendário de 2003 (fls. 37-42); vii) Matrículas de imóveis e outros registros
notariais (fls. 50-67); viii) Certificado de registro de veículo (fl. 68); ix) Informes de rendimentos
financeiros de 2003 (fls. 69-71); x) Planilha de despesas do livro-caixa a comprovar (fl. 73); xi)
Ofício no 456/2008 (fl. 99); xii) Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR n° 3802/08 (fl. 100); xiii)
Planilha de Guias Arrecadadas pela serventia do contribuinte ao TJ/RJ (fls. 101-112); xiv) Ofício
SRFF07/Defis/Difis III no 608/2008 (fl. 113); xv) Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR n° 4466/08
(fl. 114); xvi) Publicação no diário oficial estadual (fl. 115); xvii) Termo de arrolamento de bens
e direitos (fls. 116-117); e xviii) Termo de encerramento (fl. 118).
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

O contribuinte apresentou impugnação em 04/12/2008 (fls. 132-175) pela qual
aduziu argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso voluntário, além dos
seguintes:
a) Parte dos créditos tributários cobrados já foram alcançados pela
decadência. Isso porque o termo inicial da contagem do prazo deve ser a
data do pagamento do carnê-leão referente a cada mês de apuração. Assim,
considerando a data de notificação do contribuinte, são inexigíveis os
créditos referentes aos meses de janeiro a outubro de 2003.
Ao final, formulou pedidos conforme as fls. 173-175.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração e
documentos pessoais (fls. 176-184); ii) Cópias de documentos do auto de infração (fls. 185-207);
iii) Declarações de clientes do 1o Ofício de Notas da Comarca da Capital do RJ e solicitações de
atos notariais (fls. 208-218); iv) Escrituras e outros atos notariais (fls. 219-302); v) Relação de
clientes devedores (fls. 303-306); vi) Referentes a faturas vencidas (fls. 307, 308); vii)
Demonstrativos da empresa CEDAE (fls. 309-312); viii) Cópias do livro-caixa do contribuinte
(fls. 334-511); ix) Demonstrativo de apuração do carnê-leão (fl. 512); x) DARF com
autenticação bancária (fls. 513-524); xi) GERJ com autenticação bancária (fls. 529-666); xii)
Cópias do livro adicional de 2003 (fls. 670-934); e xiii) Boletim dos atos extrajudiciais de 2003
(fls. 935-959).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro II/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 13-38.565, de 28 de novembro de 2011 (fls. 314-330), deu
parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, nos lançamentos por homologação. O
IRPF é tributo complexivo, encerrando-se o fato gerador em 31 de dezembro do ano a
que se referem os rendimentos.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O lançamento da multa isolada é de oficio e, assim, o termo inicial do prazo decadencial
ocorre no primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
EMOLUMENTOS
AUFERIDOS
PELO
TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco pelo Tribunal
de Justiça a respeito de valores vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as informações
obtidas evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é
superior ao oferecido tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de Carnê-Ledo, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

Voto Vencido
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 26 de janeiro de 2012 (fl. 966), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 27 de fevereiro de 2012 (fl. 973-1021). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da aplicação do regime de caixa ou de competência
Entende o recorrente que é nulo o auto de infração por ter sido aplicado o regime
de competência para a apuração do montante devido quando, na realidade, deveria ser aplicado o
regime de caixa. Alega que a Auditora Fiscal admite ter alocado os rendimentos nos meses
referentes às datas dos atos notariais praticados, e não às datas do recolhimento das GRERJ, o
que explicita que o regime de apuração adotado foi o de competência.
Com isso, assevera que as investigações realizadas não traduzem a sua realidade
financeira, por considerarem como rendimentos valores que não foram efetivamente auferidos
nas datas especificadas - sendo que o regime de caixa, aplicável às pessoas físicas, exige que os
valores sejam tributados apenas se efetivamente forem recebidos e configurarem o fato gerador.
Ora, pelo critério utilizado pela Autoridade Lançadora, que se baseou nas
contribuições ao FETJ que são devidas à medida em que os emolumentos são recebidos, e
considerando que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e ocorre durante o ano-
calendário, entendo que foi observado o regime adequado para definição do aspecto quantitativo
do fato gerador.
Sem razão, entretanto, o recorrente, vez que atendido o regime de caixa.
2. Da omissão de rendimentos
Alega-se no recurso voluntário que os valores tidos como omitidos foram
apurados incorretamente com base em presunção não prevista em Lei, segundo a qual seria
possível mensurar o valor auferido pelo contribuinte multiplicando o montante de 20% incidente
sobre os atos notariais praticados e recolhido ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro por cinco. Isso porque tal procedimento não reflete a realidade dos fatos, por
desconsiderar os atos notariais praticados com gratuidade total, a inadimplência de alguns
clientes e os pagamentos recebidos a prazo.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

Entende o contribuinte que isso ocasionou indevida inversão do ônus da prova e
exigência de produção de prova negativa, na medida em que ficou obrigado a comprovar que não
recebeu por determinados atos que ainda assim implicaram no recolhimento do adicional de 20%
ao FETJ.
Em primeiro lugar, cabe apontar que o lançamento não se baseou unicamente nas
informações prestadas pela Corregedoria Geral da Justiça, mas também nas cópias do Livro
Adicional e GRERJ apresentadas pelo próprio contribuinte. Os documentos analisados deram
conta dos valores recolhidos à título de adicional de 20% nos atos notariais praticados no ano de
2003, sendo confirmados pelos ofícios de fls. 99-112. De outro lado, os ofícios de fls. 113 e 114
forneceram a informação de que seria possível alcançar o valor total dos emolumentos recebidos
multiplicando o montante de adicionais recolhidos no ano calendário por cinco.
É importante observar que a jurisprudência do CARF tem admitido a
possibilidade de se constatar eventual omissão de rendimentos através do procedimento acima
descrito, ainda que se trate de presunção simples:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando constatado que as infrações apuradas
foram adequadamente descritas nas peças acusatórias e que o contribuinte,
demonstrando ter perfeita compreensão delas, exerceu plenamente o seu direito de
defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
LIVRO-CAIXA. VALORES CONTABILIZADOS COMO EMOLUMENTOS E
ADICIONAIS. RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA.
PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário. O valor dos emolumentos e do adicional sobre ele incidente,
informados pelo próprio declarante à Corregedoria e devidamente recolhidos ao
Fundo Especial dos Tribunais de Justiça, constitui prova irrefutável da prestação
do serviço.
IRPF. LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
As despesas de custeio pagas, quando necessárias à percepção da receita e a manutenção
da fonte produtora, podem ser deduzidas da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade na apuração do Livro-Caixa.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO. MULTA. CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição
que deixar de ser retida, conforme dispõe o art. 9o da Lei n.° 10.426/2002.
MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. MESMA BASE DE
CÁLCULO. INAPLICABILIDADE.
Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física devido a título de carnê-leão, quando cumulada
com a multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, nas autuações relativas a períodos anteriores a entrada em vigor da MP
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
(Acórdão no 2201002.634 – 2a Sessão de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária, de
20 de janeiro de 2015).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

As hipóteses de nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59 do Decreto
70.235, de 1972.
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150, §4o, DO
CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
No presente caso, houve pagamento antecipado na forma de imposto de renda retido na
fonte, e não houve a imputação de existência de dolo, fraude ou simulação, sendo
obrigatória a utilização da regra de decadência do o art. 150, §4o, do CTN, que fixa o
marco inicial na ocorrência do fato gerador.
Como o fato gerador do imposto de renda é complexivo anual, ele só se aperfeiçoa em
31 de dezembro do ano-calendário, o que fez com que o prazo decadencial tenha se
iniciado em 31/12/2003 e terminado em 31/12/2008. Como o lançamento se deu em
18/02/2008, não se operou a decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base de cálculo da taxa a ser
recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor dessa taxa
pode ser usada para se estabelecer o valor dos emolumentos do notário ou
registrador.
MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. Não pode prevalecer a exigência da multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, na hipótese em que cumulada com
a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
(Acórdão no 2301-004.492 – 2a Sessão de Julgamento/3a Câmara / 1a Turma Ordinária).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses
do art. 59, do mesmo Decreto. PAF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
CARF.
SÚMULAS
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em
defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para
proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros
elementos probatórios presentes no processo.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

PAF. PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO
DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo
sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade
do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃ0O IDÔNEA. FASE RECURSAL.
APRESENTAÇÃO. Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso.
Contudo, tratando-se da última instância administrativa, não parece razoável igual
situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu
suposto direito perante o Judiciário. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que acostada a
destempo.
IRPF.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2008 E 2009. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 147. POSSIBILIDADE.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a
penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no
ajuste anual referente a tais rendimentos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
IRPF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos
rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além de tais receitas e
despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das
primeiras e o pagamento, normalidade, usualidade e necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular do
cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais, comprovadas por
documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO
TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em valores informados a título de
emolumentos nas Declarações de Ajuste Anual, nos boletins estatísticos
extrajudiciais e ainda nos informados como devidos ao Fundo Especial do
Tribunal de Justiça, quando as informações obtidas evidenciam que o montante
auferido pelo tabelião, a título de emolumentos, é superior ao oferecido à
tributação em suas declarações de ajuste anual da pessoa física.
(Acórdão no 2402-009.762 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
de 9 de abril de 2021).
Concordo com as razões dos citados julgados quanto a legitimidade da utilização
dos valores do adicional de 20% como base para a aferição da base de cálculo no presente caso.
Não se pode olvidar que tal medida constitui presunção simples que, em que pese não esteja
expressa em Lei, pode ser utilizada para a constituição de crédito tributário - sendo que, caso o
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

contribuinte apresente indícios suficientes a corroborar a incerteza do lançamento, caberá à
fiscalização o aprofundamento das investigações para colher provas que demonstrem as reais
dimensões do fato gerador, como se observa no seguinte julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. EMOLUMENTOS.
PRESUNÇÃO SIMPLES. ESTIMATIVA DE RECEITA. EXISTÊNCIA DE
PROVA EM CONTRÁRIO. FALTA DE CERTEZA DO FATO PRESUMIDO.
INSUBSISTÊNCIA.
Não há óbice ao emprego de presunção simples em direito tributário. Em relação
ao estado do Rio de Janeiro, é possível estimar a receita obtida pela serventia
extrajudicial com base na arrecadação ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça
(FETJ), multiplicado por cinco. No caso dos autos, antes do lançamento fiscal, o
contribuinte apresentou indícios sérios e convergentes da prática de descontos nos
valores dos emolumentos fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado, concedidos a
clientes habituais, usuários de grande volume de serviços. Quando há elementos
em sentido contrário à ocorrência do fato presumido, a autoridade tributária deve
aprofundar a investigação para esclarecer as dúvidas. É insubsistente o
lançamento despido da certeza necessária no que tange à existência de omissão de
rendimentos da atividade notarial, aliado à falta de demonstração da inveracidade
dos valores registrados no livro-caixa como prova dos emolumentos efetivamente
recebidos dos clientes, observado o regime de caixa.
LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
RECEITAS
DE
FUNDOS.
RETIRADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o titular de serviços notariais e de registro não
comprova a regularidade das deduções, mediante documentação hábil e idônea.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. ATIVIDADES
EXTERNAS.
TITULAR
DE
SERVIÇO
NOTARIAL
E
DE
REGISTRO.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas suportadas por titular de serviços notariais e de registro
com transporte e locomoção relacionados à execução das suas atribuições fora do
cartório, inclusive o deslocamento de empregados e colaboradores para a realização de
tarefas externas.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular do
cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais, comprovadas por
documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
COM
ALIMENTAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Apenas são dedutíveis as despesas com alimentação, na modalidade de ticket
restaurante, destinadas indistintamente a todos os empregados da serventia extrajudicial,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESPESAS BANCÁRIAS.
RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas bancárias para manutenção do recebimento de emolumentos
pelos serviços notariais mediante cheques e cartões de débito e crédito de seus clientes,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas de empréstimos bancários cujos valores não mantêm
relação intrínseca com a percepção de receitas e manutenção da atividade notarial.
LIVRO-
CAIXA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
COM
MOTOBOY.
DEDUTIBILIDADE.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

São dedutíveis as despesas com transporte de documentos relacionados à atividade
notarial, comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES
DISTINTAS.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de
renda a título de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício incidente sobre o
lançamento do imposto devido no ano-calendário.
(Acórdão no 2401-008.442 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de
06 de outubro de 2020).
No presente caso, o recorrente apresentou documentos que revelaram a gratuidade
total de alguns dos atos notariais destacados pela fiscalização, para os quais houve o efetivo
recolhimento do adicional de 20%, com fundamento na parte final do art. 158-A da
Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça. Com isso, a decisão recorrida excluiu
tais valores da base de cálculo. Sobre as declarações firmadas por clientes do contribuinte no
sentido de que foram beneficiados for atos gratuitos, menciona a DRJ que:
As declarações emitidas por clientes do Cartório, que atestam genericamente terem
usufruído de gratuidades (fls. 196/204), não socorrem o impugnante. Como já dito, o
Interessado deveria ter provado mediante documentos hábeis e idôneos, em que se
pudesse identificar os atos notariais a que se referem, que os descontos ou gratuidades
efetivamente ocorreram. Ainda que existam normas vedando descontos parciais, se
restasse comprovado que em relação a determinados atos o Cartório foi remunerado por
valores inferiores ao preço público fixado para cobrança, essa instância de julgamento
não se furtaria a excluir os rendimentos correspondentes.
De outro lado, o contribuinte também alegou que houve casos de inadimplência
por parte de alguns clientes e a realização de atos notariais cujo pagamento seria realizado à
prazo, o que também geraria alterações na base de cálculo que foram ignoradas pelo método
utilizado pela fiscalização.
Sobre esses pontos, afirma-se no acórdão recorrido que:
Em relação à inadimplência, o Interessado apresenta os documentos de fls. 249/258 que
não prestam para alterar o lançamento efetuado, uma vez que foram produzidos
unilateralmente pelo próprio. Tais documentos apenas ilustram as argumentações do
Interessado, mas não comprovam efetivamente a ocorrência de um fato modificativo.
Quanto à questão do faturamento das receitas em uma data posterior a da lavratura do
ato notarial, o Interessado sequer aponta quais são os valores recolhidos mediante as
GRERJ constantes da planilha As fls. 35/40 que não se referem à receita do ano-
calendário 2003.
Ressalte-se, ainda, que o faturamento das receitas só tem repercussão tributária na base
de cálculo do imposto do ano de 2003 caso o diferimento dos pagamentos alcance anos
subseqüentes, uma vez que os rendimentos, ainda que recebidos mensalmente, estão
sujeitos ao ajuste anual.
Nesse sentido, compete ao próprio Interessado, e não à fiscalização, identificar quais
atos teriam sido praticados no ano de 2003, mas que só foram efetivamente pagos em
anos posteriores, vinculando-os ainda às GRERJS dos dias em que os atos foram
praticados, para fins de exclusão da base de cálculo do imposto (art. 333, inciso II do
CPC).
Como não foi apresentado qualquer documento que demonstrasse a postergação de
pagamento para o ano subseqüente de ato praticado em 2003 que pudesse alterar a
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

receita calculada pela Autoridade Lançadora, não há que se proceder com qualquer
exclusão a esse título.
Veja-se que o afastamento de presunção simples semelhante àquela do presente
caso, conforme o Acórdão acima citado (no 2401-008.442), ocorre em decorrência da
apresentação pelo contribuinte de indícios de que os valores do adicional de 20%, ao serem
multiplicados por cinco, não correspondem aos verdadeiros rendimentos auferidos ao longo do
período fiscalizado. Para esse efeito, não bastam meras alegações desvinculadas de substrato
probatório ou acompanhadas de documentação que não se preste a esses fins.
Quanto aos atos praticados com gratuidade, entendo que as correções no
lançamento operadas pela decisão recorrida são suficientes para retomar a certeza do
lançamento, tendo em vista que excluíram os valores para os quais o contribuinte apresentou
prova da gratuidade.
Entretanto, verifica-se pelos elementos apresentados pelo contribuinte que há
indícios da gratuidade de outros atos notariais, especialmente aqueles referidos pelas declarações
de seus clientes às fls. 208-211.
O mesmo se pode dizer em relação à inadimplência e outros pagamentos
recebidos à prazo, o que se verifica pelos documentos juntados às fls. 303-312. Note-se que, para
contrapor a presunção simples utilizada pela fiscalização, não se impõe ao contribuinte o ônus de
demonstrar cabalmente com documentação hábil e idônea as suas alegações.
Os documentos fornecidos com a impugnação deveriam ter ensejado o
aprofundamento das investigações, com a determinação de diligências para que a autoridade
fiscal confirmasse ou infirmasse os valores lançados. Nesse sentido, seria possível o próprio
confronto de dados com as cópias do Livro-Caixa apresentadas às fls. 334-511.
Na prática, o que se procedeu com o auto de infração e com a decisão recorrida foi
uma inversão do ônus da prova, na medida em que foram exigidos do recorrente elementos
suficientes a demonstrar todos os atos gratuitos, inadimplências e pagamentos a prazo. Tal
procedimento não se coaduna com a sistemática de presunção simples acima descrita, podendo
ser implementado somente em casos de presunção legal de omissão de rendimentos - como no
caso do art. 42 da Lei no 9.430/96, por exemplo.
Por essas razões, entendo que devem ser acolhidas as alegações do contribuinte
para o fim de cancelar o presente auto de infração.
3. Das multas aplicadas
Entende o contribuinte que descabe a aplicação concomitante da multa de ofício
com a multa isolada em decorrência da ausência de recolhimento do carnê-leão. Tendo em vista
que os rendimentos foram auferidos ao longo do ano de 2003, entendo que é caso de aplicação
da Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Com isso, deve ser afastada a multa isolada de 50%
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital, Relator Designado.
Quanto aos documentos apresentados após o recurso, excepcionalmente eu
também tomo, deles, conhecimento porque, a rigor, não inovaram em relação ao que já constava
dos autos e não modificaram a tese apresentada pela defesa.
Respeitosamente, porém, divirjo do conselheiro relator quanto à tese de que teria
havido presunção simples, desautorizada por lei, na definição do tributo.
A tese do recorrente, que foi abraçada pelo relator, é de que, ao se identificar a
base de cálculo a partir da grandeza das contribuições ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro – FETJ, em uma operação matemática comezinha, a Autoridade
Tributária teria deixado de apurar a base de cálculo corretamente porquanto não teria deduzido
eventuais descontos, abatimentos e inadimplementos. Portanto, o critério utilizado seria
impreciso e contaminaria o lançamento de nulidade. Não vejo desse modo.
O fato gerador do Imposto de Renda, como bem se sabe, é a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou provento. Ao meu ver, a Autoridade Lançadora, ao identificar
a ocorrência do pagamento da contribuição ao FETJ, que equivaleu a 20% dos emolumentos
devidos pela prestação dos serviços cartorários, fez prova suficiente da ocorrência dos fatos
geradores. Isso porque a contribuição não incide sobre os serviços legalmente gratuitos e,
portanto, presumem-se onerosos os serviços dos quais ela decorreu.
Registre-se o Ato Executivo Conjunto no 5, de 2000, do Presidente do Tribunal de
Justiça e Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinava que os atos
gratuitos praticados pelo cartório deveriam ser registrados em Livro Adicional. Registre-se ainda
que o Provimento CGJ no 36, de 14 de agosto de 2001, que disciplinava a cobrança dos serviços
notariais e de registro no Estado do Rio de Janeiro, vedava a concessão de qualquer tipo de
abatimento nos emolumentos:
Art 158-A — Os Notários e Oficiais de Registro só poderão cobrar os emolumentos
expressamente previstos anualmente em Portaria atualizadora destes valores, baixada
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

pelo Corregedor-Geral da Justiça, ficando terminantemente proibidos de estabelecer
qualquer abatimento sobre os mesmos, sendo permitido, exclusivamente, a atribuição de
gratuidade total, observando-se, sempre, nestes casos, o recolhimento referente às
parcelas com destinação especial, firmadas por lei.
Como bem registrou a Autoridade Lançadora (e-fl. 90):
Desta forma, fica claro que os Notários e Oficiais de Registro não podem dar descontos
no valor dos emolumentos relativos aos serviços prestados. São obrigados a praticar os
pregos fixados pela CGJ.
A Autoridade Fiscal identificou, a partir dos valores recolhidos ao fundo, que o
montante de emolumentos recebidos pelo cartório teria sido de R$ 3.781.749,80, mas os valores
declarados pelo contribuintes como tributáveis foram apenas R$ 1.255.763,82. Diante da
discrepância, intimou o contribuinte a explicar a diferença e, inclusive, apresentar documentação
hábil e idônea capaz de comprovar rendimentos diferente dos apurados (e-fl. 34). Neste
momento, caberia ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, os descontos,
abatimentos e inadimplências que eventualmente reduziriam a base de cálculo arbitrada.
O contribuinte respondeu a intimação informando não possuir documentos que
possam modificar a composição das receitas, por deficiência de nossos arquivos (e-fl. 44).
Ora, se o contribuinte, de acordo com as normas regentes, estava proibido de
conceder abatimentos ou descontos, é absolutamente razoável compreender que os valores pagos
ao FETJ derivaram de emolumentos realmente recebidos. Some-se a isso o fato de que caberia
ao contribuinte fazer os registros contábeis necessários para comprovar eventuais inadimplências
ou mesmo descontos e abatimentos concedidos mesmo que ao arrepio da norma.
Registre-se, também, que, na impugnação, o contribuinte apresentou alguns
documentos que comprovariam as deduções na base de cálculo e, em razão disso, teve sua defesa
parcialmente procedente para que dela se deduzissem os valores de abatimentos, descontos ou
inadimplementos devidamente comprovados. Aliás, isso foi o que sempre se esperou do
contribuinte, desde o curso da ação fiscal em que a Autoridade Lançadora deu-lhe a
oportunidade de contrapor o quantum da base de cálculo apurada a partir das contribuições ao
FETJ (e-fl. 34).
Entendo, pois, que o fato gerador está habilmente comprovado e não decorreu de
presunção. O que ocorreu foi o arbitramento da base de cálculo e, na minha percepção,
utilizando-se de um critério absolutamente lógico, coerente, razoável e aderente à hipótese de
incidência. Aliás, critério esse que possibilitou ao contribuinte apresentar provas de eventuais
ajustes para se chegar à base real, como de fato foi feito na impugnação, bastando que fossem
apontadas e comprovadas as modificações decorrentes de descontos, abatimentos e
inadimplências.
Diante desses fundamentos, entendo que deve ser mantido o lançamento quanto à
omissão de rendimentos. Em tudo o mais, acompanho o relator.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator Designado
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

Declaração de Voto
Conselheiro Wesley Rocha
Diante do respeitado resultado proferido pelo colegiado sobre no presente
processo, e das posições proferidas em sessão de julgamento, esse Conselheiro indica as razões
da declaração de voto, passando a expor as seguintes considerações.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO E DO ARBITRAMENTO
Inicialmente, reproduzo algumas informações importantes para contextualizar a
presente manifestação.
Na e-fl. 10, o contribuinte foi intimado para apresentar cópia do Livro Caixa cujos
valores fossem considerados como dedução dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
físicas, utilizados no Quadro 3 da Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2004, Ano-
calendário 2003.
Na e-fl. 12, o contribuinte em resposta à intimação junta ao processo o Livro-
caixa. Observa-se que não localizei nos autos localizei análise ao que justamente a o fisco
solicitou para a verificação fiscal sobre as deduções das despesas possivelmente indentificada.
Prosseguindo, na e-fl. 23 (antiga fl. 21 do processo), o auditor intimou novamente
o contribuinte requerendo o seguinte:
1. Apresentar cópia do Livro Adicional do ano-calendário 2003.
2. Apresentar cópia das GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
Previdência Social contendo o espelho e detalhamento, entregues no ano-calendário
2003.
3. Informar o CPF de todas as pessoas relacionadas nas GFIP acima.
4. Apresentar cópia das GREJ com recolhimento determinado pela Lei 3217/99,
relativas ao ano-calendário 2003.
5. Apresentar planilha/tabela relacionando as GREJ relativas ano-calendário 2003 e os
emolumentos a que se referem.
Na e-fl. 26 (antiga fl. 24), o recorrente apresentou integralmente os documentos
solicitados, não deixando de atender nenhuma intimação da fiscalização. Após esse
procedimento, e verificação fiscal, a auditoria intimou novamente o contribuinte (e-fl. 34),
concluindo e solicitando o seguinte:
“Apôs a compilação das cópias das GRERJ e do livro adicional apresentados
pelo contribuinte, a fiscalização chegou à planilha "Relação das GRERJ com
recolhimento do adicional (20%) relativo a emolumentos recebidos no ano-
calendário 2003", em anexo, com totalização mensal e anual. Esses
recolhimentos do adicional, com total anual de R$ 756.349,96, indicam, com
base na Lei 3.217/99 que o contribuinte recebeu emolumentos por atos
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

praticados pela serventia no total anual de R$ 3.781.749,80, isto é, cinco vezes o
valor do adicional recolhido. Em outra planilha anexa, denominada "Quadro
comparativo entre o adicional recolhido conforme determinação da Lei 3.217/99
e os rendimentos declarados no ano-calendário 2003", foi feita correspondência
dos valores mensais e anual dos emolumentos recebidos e dos valores
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2004, Ano-
calendário 2003 onde foram constatadas divergências mensais e anual, isto é, no
ano-calendário 2003 os emolumentos recebidos foram de R$ 3.781.749,80 e os
rendimentos recebidos de pessoa física declarados, de R$ 1.255.763,82. Caso o
contribuinte disponha de documentação hábil e idônea capaz de comprovar
rendimentos diferentes dos apurados na coluna B desta planilha, apresentá-la no
prazo acima”.
Na e-fl. 36, está a o quadro comparativo e a base de cálculo que embasou a
presente autuação.
Nas e-fls. 37 e seguintes, foram elaborados os cálculos com base nas guias pagas
com as datas dos Atos e respetivos registros, indicando aí sim, valor do campo (valor do ato) e
valor da guia (valores menores e que supostamente seriam as diferenças apuradas pela
fiscalização).
A partir daí inicia-se uma série interpretativa sobre a base de cálculo que ao meu
entender, data vênia, ficou faltando aprofundamento da auditoria fiscal, apesar de ter detalhado o
lançamento com apuração dos atos identificados no Livro Adicional. Senão Vejamos.
Antes de explicar a conclusão desse Conselheiro, cumpre destacar que o
contribuinte respondeu às todas solicitações da fiscalização, solicitando prorrogações de prazos
para apresentar os documentos que pudessem prestar esclarecimento à auditoria, a exemplo da e-
fl. 47 e seguintes, identificado todo seu patrimônio a época dos fatos geradores.
Nas e-fls. 72 e 73 o contribuinte foi intimado a comprovar as despesas do Livro
Caixa, e na e-fl. 75 juntou os comprovantes solicitados para dedução das despesas no livro-caixa.
Na e-fl. 76, a fiscalização informa que juntou os documentos comprobatórios do livro caixa no
dossiê do contribuinte.
Pois bem, após isso vem a conclusão da fiscalização, sem que houve informações
sobre as deduções do Livro-caixa, ou descrição de que valores foram ou não deduzidos e
devidamente apurados. Ainda, não teceu considerações sobre a imprescritibilidade dos registros
do livro-caixa. Isso porque no TEV as palavras Livro-Caixa aparecem uma única vez, relatando
apenas que a auditoria tomou ciência do Livro, e não há mais nenhuma consideração quanto a
isso. Justamente os registros que pudessem apurar a omissão de receita apontada.
Conforme se verifica do termo de verificação fiscal de e-fls. 193/202, a apuração
se deu exclusivamente no Livro Adicional, em confronto com as informações da Corregedoria-
Geral de Justiça:
10. Um dos instrumentos de controle da CGJ é o "Livro Adicional" onde cada serviço
notarial e/ou registral registra o número de atos praticados diariamente, por espécie,
natureza e outros e o valor do adicional de 20% incidente sobre os emolumentos
percebidos pelo titular do cartório, conforme determinado pelo artigo lg do Ato
Executivo Conjunto n. 05/2000 (legislação ã época) do Presidente do Tribunal de
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

Justiça e Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário
Oficial de 30/03/20:
Art. 1o. O Art. 42 do Ato executivo Conjunto fig. 27/99 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 42 - A escrituração do Livro Adicional será diária e conterá:
a) data e indicação do número de atos praticados (espécie, natureza, numeração,
protocolo, etc.) inclusive os gratuitos;
b) acréscimo decorrente da Lei ng 3.217/99”.
11. Os valores do adicional de 20% incidente sobre os emolumentos percebidos pelo
titular do cartório devem ser recolhidos até o oitavo dia subsequente à prática dos atos,
em favor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça — FETJ, através de guia
denominada GRERJ — Guia de Recolhimento de Receita Judiciária (Art. 163 da
Consolidação Normativa). Tal adicional não incide sobre os atos gratuitos
especificados em lei.
Nota-se que a própria fiscalização entende que o cartório poderia praticar atos
gratuitos registrados no Livro Adicional e sobre os quais, segundo essa, não incide o adicional de
20%.
“ (...)
30. É importante registrar que os cartórios são obrigados por lei a praticar atos gratuitos,
devidamente registrados no Livro Adicional e sobre os quais não incide o adicional de
20%.
Portanto, calculando-se os emolumentos com a multiplicação do adicional por cinco,
não há distorção, nem imprecisão caso a serventia pratique atos gratuitos previstos em
lei (vide itens 8 e 10 deste relatório).
31. A Lei Federal n2 8.935 de 18/11/1994 determina que os cartórios emitam recibo dos
emolumentos percebidos (vide item 5) e pelo Provimento CGJ n2 36 de 14/08/2001
(item 12) só podem cobrar os emolumentos expressamente previstos anualmente em
Portaria baixada pelo Corregedor-Geral de Justiça, ficando terminantemente proibidos
de estabelecer qualquer abatimento sobre estes valores fixados.
32. Com as informações fornecidas pelo Tribunal de Justiça compatibilizadas com os
documentos de arrecadação GRERJ apresentadas pelo contribuinte, chegou-se aos
valores mensais do adicional de 20% recolhidos. Multiplicando este valor por cinco,
chega-se aos emolumentos percebidos pelo titular da serventia no mês. Na planilha
abaixo, foi incluída a coluna dos rendimentos oferecidos 6 tributação na Declaração de
Ajuste Anual do Exercício de / 2004, Ano-calendário 2003.
Após a essa tabela, a fiscalização informa que o contribuinte foi intimado a se
manifestar sobre a diferença apurada, diante do cálculo de multiplicação de cinco vezes do
adicional recolhido, e alegou que esse não se manifestou sobre a diferença apurada.
Contrario a isso, pude constatar que o contribuinte no caso se manifestou sobre
todas solicitações requeridas, apresentando documentos na fase investigativa, e talvez não
respondendo de forma a indicar a diferença naquele momento, mas que todo seu acervo para
apontar a apuração de receita estaria nos documentos indicados.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

Nas e-fls. 100 e seguintes (antiga 92), foi juntado pela fiscalização a apuração do
Tribunal de Justiça informando o rendimento tido pelo tabelião no período de fiscalização,
descrevendo que o relatório extraído do sistema de arrecadação do Departamento de Gestão da
Arrecadação - DEGAR, e demonstrando os valores diários das GRERJs arrecadadas pelo 1°
Oficio de Notas da Capital a título de acréscimo de 20%, no exercício de 2003, com totalização
mensal e arquivo em Excel.
Nas e-fls 132, e seguintes, o contribuinte apresenta sua impugnação, protestando
entre outras questões a desconsideração da análise do livro-caixa, deduções e demais
informações pertinentes para apurar a receita identificada.
E aqui surgem algumas dúvidas acerca dos Ato praticados de forma gratuita, que
não foi objeto de manifestação específica anterior para exclusão da base de cálculo, mas que foi
alertada a fiscalização sobre esses atos. Essa movimentação estaria de fato registrado no livro-
caixa, identificando também a entrada e saída de valores dos Atos ofertados com desconto,
desconsiderado pela fiscalização, que levou em consideração apenas o Livro Adicional, que são
os registros enviados para a Corregedoria, da qual apurou o fiscal que deveria estar apurado
nesse livro os descontos ofertados por Lei.
Também nesse contexto, não foi considerado a informação “devedores”, uma vez
que possivelmente algumas guias, como argumentado pela recorrente, não teriam sido pagas por
alguns clientes. Segundo sua defesa, e até da sustentação oral produzida, memoriais e recurso,
alguns pagamentos não teriam sido efetuados, mas que devem ser registrados perante a
Corregedoria o Ato praticado. De outra forma, deveria constar essa operação no registro contábil
financeiro do contribuinte.
Ainda, a fiscalização também não teria considerado que alguns atos praticados
numa competência (mês) poderiam ter revertidos em rendimentos percebidos em outros
períodos, ainda que faturado no exercício fiscalizado, ou seja, aqui existe também o choque de
análise do regime de caixa e regime de competência, totalmente desconsiderada pela fiscalização
(analisado a seguir).
Portanto, não restam dúvidas que o lançamento se deu por arbitramento da base de
calculo com base exclusivamente nas informações da Corregedoria e no Livro Adicional.
É interessante registrar que a fonte arrecadadora das atividades notarial são
exclusivamente provenientes da cobrança de emolumentos pelos serviços notariais, as quais são
fixados pelo poder judiciário, e a atividade do recorrente, diferente de um cartório de registro de
imóveis, se dá de maneira concorrencial, onde existem diversos cartórios na cidade prestando o
mesmo serviço, e que segundo informado da tribuna em sessão de julgamento, muitos tabeliões
praticam atos gratuitos para empresas que se utilizam dos serviços desses cartórios, e como
forma de “manter” esses “clientes”, os tabeliões dessa atividade costumam ofertar descontos ou
atos gratuitos dado a uma quantidade maior de serviços prestados a um único cliente.
Importante registrar que, os 20% adicional de cobrança é destinado ao poder
judiciário, mais especificamente ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça — FETJ que,
encontrava-se regulamentado, à época, pela Lei n° 3.217/99. Com isso, o percentual é um
adicional destinado ao poder judiciário e não um rendimento do tabelião, como foi considerado
pela fiscalização. Importa mencionar que esse adicional é obrigatório a ser recolhido pelo
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

tabelião, independe dele ter ofertado o ato gratuito ou não, da qual seria uma liberalidade do
tabelião e não uma alternativa possível de dedução do ato praticado, já que esse exerce uma
atividade delegada pelo Estado.
Nas e-fls. 303, até as e-fls. 309, é apresentada uma relação dos clientes devedores
do período fiscalizado de 01/2003 até 12/2003, e que também não foram consideradas pela
fiscalização na apuração da base. Foi juntado também intimação de 10.02.2004, de valores da
companhia de agua e esgotos da cidade, dentre outros, que supostamente seriam devedores,
ultrapassando o ano calendário de 2003, da qual os serviços teriam ocorridos em setembro a
dezembro daquele período. Essa prova não teria sido acolhida pela decisão de piso, mas que
também poderiam ter sido considerados mediante análise da contabilidade referente às entradas e
saídas.
Nas e-fls. 520 até as e-fls. 666, constam diversas cópias das guias de recolhimento
de receita judiciária (as GRERJ), onde constariam os atos praticados com sua arrecadação.
E nas e-fls. 671, e seguintes, consta o Livro Adicional, com a descrição de todos
os atos praticados. Entendo que, no mínimo o processo deveria ser baixado em diligência para
checagem da base de cálculo já que os atos gratuitos informados por amostragem foram abatidos
pela decisão de primeira instância. Entretanto, esse Conselheiro optou por votar, em sessão de
julgamento, pela nulidade total do lançamento, tendo em vista todos os elementos de convicção
formados durante o julgamento do presente processo.
Nesse sentido, a decisão de primeira instância se manifestou pelo seguinte:
“As declarações emitidas por clientes do Cartório, que atestam genericamente terem
usufruído de gratuidades (fls. 196/204), não socorrem o impugnante.
Como já dito, o Interessado deveria ter provado mediante documentos hábeis e idôneos,
em que se pudesse identificar os atos notariais a que se referem, que os descontos ou
gratuidades efetivamente ocorreram. Ainda que existam normas vedando descontos
parciais, se restasse comprovado que em relação a determinados atos o Cartório foi
remunerado por valores inferiores ao preço público fixado para cobrança, essa instância
de julgamento não se furtaria a excluir os rendimentos correspondentes.
Em relação à inadimplência, o Interessado apresenta os documentos de fls. 249/258 que
não prestam para alterar o lançamento efetuado, uma vez que foram produzidos
unilateralmente pelo próprio. Tais documentos apenas ilustram as argumentações do
Interessado, mas não comprovam efetivamente a ocorrência de um fato modificativo.
Quanto A questão do faturamento das receitas em uma data posterior a da lavratura do
ato notarial, o Interessado sequer aponta quais são os valores recolhidos mediante as
GRERJ constantes da planilha As fls. 35/40 que não se referem à receita do ano-
calendário 2003.
Resssalte-se, ainda, que o faturamento das receitas só tem repercussão tributária na base
de cálculo do imposto do ano de 2003 caso o diferimento dos pagamentos alcance anos
subseqüentes, uma vez que os rendimentos, ainda que recebidos mensalmente, estão
sujeitos ao ajuste anual.
Nesse sentido, compete ao próprio Interessado, e não à fiscalização, identificar quais
atos teriam sido praticados no ano de 2003, mas que só foram efetivamente pagos em
anos posteriores, vinculando-os ainda As GRERJS do dias em que os atos foram
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

praticados, para fins de exclusão da base de cálculo do imposto (art. 333, inciso II do
CPC).
Como não foi apresentado qualquer documento que demonstrasse a postergação de
pagamento para o ano subseqüente de ato praticado em 2003 que pudesse alterar a
receita calculada pela Autoridade Lançadora, não ha que se proceder com qualquer
exclusão a esse titulo.
Ocorre que essa conclusão, no meu entender, não teria sido a melhor forma,e não
levou em consideração alguns elementos:
i)
Relação entre tabelião e cliente: qual documento poderia ser hábil e idôneo
para afastar a mora do devedor por alguns meses? A notificação expedida pelo
próprio cartório? Esse documento no meu entender não seria tão simples a ser
produzido, numa relação de valores a serem cobrados. Porém, de fato, aqui seria
ônus do contribuinte ter produzido essa prova mais robusta da mora de seus
clientes, em que pese ter juntado a informação por eles prestadas. Contudo,
deveria ser considerado a movimentação financeira ao período apurado.
ii) não foram considerados os registros do livro-Caixa, responsável por registrar as
entradas e saídas do caixa das atividades do cartório, não levando em
consideração as despesas tidas para dedução delas (juntado nas e-fls. 333 e
seguintes); No livro consta ao menos um total de despesas dedutíveis de R$
1.035.428,76 (e-fl. 510).
iii) não analisou de forma analítica a efetiva movimentação financeira do tabelião,
imponto a esse literalmente constituir a base de cálculo que entendesse pertinente.
Esse ônus, ao meu ver, não cabe ao contribuinte, e sim à fiscalização constituir o
lançamento com base nas informações prestadas de forma integral pelo
contribuinte.
iv) Consequentemente não levou em consideração o regime de caixa e sim o
presumiu o regime de competência, apurando a omissão de receita simples.
A legislação do Imposto sobre a Renda consagra e impõe, diante do que descreve
o art. 43, caput e incisos I e II, do CTN 1, com relação às pessoas físicas, além da
“disponibilidade econômica ou jurídica”, a exigência da real “disponibilidade financeira”, ainda
que a doutrina entenda que o ingresso financeiro não esteja na exigência do conceito de
“disponibilidade”. É necessário apurar-se o efetivo ganho, observando assim pelo chamado
“regime de caixa” a identificação da receita e custos devidos. Nesse caso, precisa haver o efetivo
recebimento do numerário ou pagamento das despesas (o ingresso ou o desembolso de
numerário), para que os respectivos valores sejam computados para efeito da incidência do
imposto. (Mary Elbe de Queiroz em artigo intitulado “Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – Tributação das Pessoas Físicas”, in Curso de Especialização em Direito

1 “Art. 43. O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I – de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”

Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

Tributário: Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Editora Forense
2006).
De igual forma, os juristas Luís Eduardo Schoueri Roberto e Quiroga Mosquera
explicam o seguinte:
(...) parece claro que o legislador complementar, ao exigir que o imposto apenas
fosse exigido na presença de uma disponibilidade, entendeu que, enquanto
inexistir esta, não há, ainda, uma manifestação de capacidade contributiva.
Assim, a renda estará disponível a partir do momento em que o contribuinte
possa dela se valer para pagar o seu imposto. Em outras palavras: há
disponibilidade quando o beneficiário desta pode, segundo seu entendimento,
empregar os recursos para a destinação que lhe aprouver, inclusive para pagar
os impostos.
Assim, por exemplo, o acionista de uma sociedade anônima não tem
disponibilidade sobre os dividendos enquanto não houver uma assembleia geral
determinando o pagamento destes, ainda que a referida sociedade tenha apurado
lucros no exercício anterior. Afinal, pode ser que a assembleia dê outro destino
aos lucros, como sua capitalização ou a constituição de reservas. Mesmo que o
mencionado acionista seja o controlador da companhia, não pode ele lançar mão
dos recursos, sem a referida assembleia, sob pena de ser responsabilizado por
acionistas minoritários. (Schoueri, Luís Eduardo. Manual da tributação direta da
renda / Luís Eduardo Schoueri; Roberto Quiroga Mosquera; editor: Fernando Aurelio
Zilveti – São Paulo, SP : IBDT, 2020, página 18).
Tanto os valores recebidos de pessoas jurídicas e pessoas físicas o tratamento
neste caso é o mesmo, já que decorrem de fatos geradores que identificam a percepção de renda,
e serão calculados conforme o disposto nos artigos da Lei 7.713/88, e art. 4o, inciso I, da Lei
8.134/90, in verbis:
Lei 7.713/88
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e, ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição (...).
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. (...)”
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

Lei 8.134/90
Art. 4° Em relação aos rendimentos percebidos a partir de 1° de janeiro de
1991, o imposto de que trata o art. 8° da Lei n° 7.713, de 1988:
I - será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês;
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
Assim, a legislação vista acima impõe que para o presente caso deveria ser
observado o regime de caixa e não o de competência como foi realizado. Para melhor aclarar
esses institutos, tomo por empréstimo a explicação lançada na declaração de voto do Acordão
9202003.771, de 16 de fevereiro de 2016, da 2a Turma da CSRF, pela Conselheira Maria Teresa
Martinez López, in verbis:
“Cumpre, agora, fazer um paralelo desta questão com os regimes de caixa e de
competência. No que toca ao primeiro regime, as mutações patrimoniais são
consideradas, para fins de incidência do imposto de renda, apenas no momento
em que ingressam, no patrimônio do contribuinte, os valores em moeda. Ao
reverso, na hipótese do regime de competência, são consideradas as receitas
quando efetivamente ingressam no patrimônio do contribuinte, ainda que tal
direito não tenha se convertido em pecúnia ou, de qualquer modo, em títulos
com liquidez semelhante (designados por Bulhões Pedreira como quase moeda).
Feita a distinção acima, é cabível afirmar que, em rigorosa classificação, ambas
as formas de tributação têm como hipótese de incidência a disponibilidade
jurídica de um direito, ainda que no caso do regime de caixa haja a coincidência
de ambas as hipóteses elencadas pelo CTN. O que há, portanto, no regime de
caixa é uma disponibilidade financeira, que permite ao titular da riqueza dispor
do recurso financeiro, e não apenas do direito a ele.
Nesse passo, sendo certo que o art. 43 do CTN se aplica, indistintamente, às
pessoas físicas ou jurídicas, uma vez que define a hipótese de incidência
possível do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem-se que
a lei ordinária poderá, em estrito regime de política fiscal, determinar a inclusão
na base de cálculo tanto dos rendimentos adquiridos apenas juridicamente,
quanto daqueles em que haja, igualmente, uma disponibilidade econômica
concomitante”.
Entendo que os elementos disponíveis para a aferição da renda foram todos
disponibilizados pelo contribuinte, e não caberia a esse realizar a manutenção da base de cálculo,
mas receber ela de maneira a acompanhar a devida movimentação financeira para aí sim
contestá-la, levando em consideração a sua efetiva receita, ou se for o caso de arbitramento,
como ocorreu de fato no presente processo, que fosse considerado também suas despesas e
custos para a realização de suas atividades, além dos atos gratuitos como a própria decisão de
primeira instância acolheu alguns atos indicados por amostragem.
Com isso, para que o contribuinte possa realizar deduções das despesas com a
manutenção das atividades desenvolvidas, deve esse apresentar as respectivas comprovações por
meio de Livro-Caixa, a fim de que se cumpra norma tributária, conforme se transcreve abaixo:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

Lei no 8.134, de 27 dezembro de 1990
"Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
[...]
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Lei no12.024, de 27
de agosto de 2009, art. 3o;Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 75; Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
51), mencionava que era necessário que o contribuinte apresentasse toda a documentação que
serviu de base para a escrituração das despesas, bem como, o respectivo Livro Caixa, quando das
comprovações. Esta é uma condição prevista em lei, conforme abaixo transcrito:
RIR/1999. Despesas Escrituradas no Livro Caixa Art. 75
Ar.t 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34): I - a
quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no
caso de representante comercial autônomo;
IV - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro:
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o). § 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior
independe de registro. (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o). DF CARF MF Fl. 158 Fl. 6
do Acórdão n.o 2001-001.562 - 2a SEJUL/1a Turma Extraordinária Processo no
13706.004868/2007-68).
Conforme se verificou das informações prestadas pelo interessado, essas foram
disponibilizadas ao fisco, e não houve confrontação, ao menos no meu entender, do conjunto
probatório juntado aos autos sobre o livro diário e livro adicional, e também foram considerados
imprestáveis os livros apresentados pelo contribuinte.
Contudo, a fiscalização entendeu que houve omissão de receita por presunção
simples, divergindo da presunção de receita legal, como inclusive tratado pelo relator em seu
voto. O fisco ao realizar essa conclusão, repassa quase que de forma integral a identificação de
elementos sobre a renda ao contribuinte, e mesmo que esse consiga parcialmente comprovar que
não houve a respectiva omissão, ainda que de forma parcial, entendo que o sujeito passivo não
teria o condão de apurar de forma precisa a conclusão da receita que a Fazenda entendeu
indevida, tendo em vista os custos e condições reais sobre a efetiva renda obtida a serem
deduzidos pelo contribuinte, ou seja, teria ele que contestar de forma a identificar as operações a
serem abatidas da base de calculo.
Ademais, de forma a interpretar o conteúdo lançado, cito a súmula CARF 144,
que assim dispõe:
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no
passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo
não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração
correspondente (Súmula CARF no 144).
Assim, com base na presente Súmula, referente à presunção de omissão de
registro da receita pode-se concluir que teria que ocorrer a falta das formalidades das seguintes
situações: i) falta da indicação na escrituração de saldo credor de caixa; ii) a falta de escrituração
de pagamentos efetuados; e iii) a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada.
É dada que da autoridade fiscal espera-se que seja apontado a ocorrência do fato
gerador, nos termos do art. 142, do CNT:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova das circunstâncias que possa afastar o lançamento fiscal, bem como para acobertar seus
dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos. Contudo, inexiste na legislação tributária a
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-009.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002977/2008-46

presunção simples de rendimento, não concordando, portanto, com a conclusão da fiscalização
ao presente caso, frente ao conjunto fático probatório apresentado.
Por essas razões, entendo que deveria ter sido dado provimento ao recurso do
contribuinte para anular o lançamento fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Conselheiro.

Fl. 1090
DF CARF MF
Original